Tribunal: TJPA
Processo: 0803243-04.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803243-04.2023.8.14.0015

APELANTE: CLEIA MONTEIRO DOS REIS, ANDERSON MARLON RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por dois réus condenados

pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em decorrência de prisão em flagrante em residência onde foram apreendidas porções de entorpecentes, balanças de precisão, celulares, anotações contábeis do tráfico e valor em espécie. Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a restituição dos valores apreendidos
,
a
isenção da pena de multa e
concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) estabelecer a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado para os apelantes; (iv) analisar o cabimento da restituição do valor em espécie apreendido; e (v) determinar se são cabíveis a isenção da pena de multa e o deferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A absolvição pelo crime de associação para o tráfico impõe-se, pois não restou demonstrada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, tampouco divisão de tarefas ou estrutura organizada, conforme exige o art. 35 da Lei nº 11.343/06.

04.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da robustez do conjunto probatório, que inclui apreensão de drogas, balanças de precisão, cadernos de anotações e
quantia em dinheiro
, além de depoimentos firmes e coerentes de policiais, que indicam a coautoria dos réus na prática do delito.

05.
A minorante do tráfico privilegiado é incabível ao apelante Anderson Marlon Rodrigues Costa, por constar de sua certidão de antecedentes criminais a prática reiterada de delitos patrimoniais, o que evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a concessão do benefício legal.

06.
À apelante Cleia Monteiro dos Reis, faz-se cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão de ser primária, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa, impondo-se a redução da pena na fração de 2/3, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

07.
A restituição da quantia de R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais) apreendida na residência da ré não deve ser acolhida, pois não foi comprovada a origem lícita dos valores, que se presumem vinculados à atividade criminosa de tráfico de drogas, nos termos da CF/1988, art. 243, parágrafo único.

08.
A pena de multa não pode ser afastada por ausência de previsão legal, tratando-se de preceito secundário do tipo penal. Eventuais dificuldades de pagamento devem ser examinadas na fase de execução penal.

09.
A concessão da justiça gratuita é indevida na fase recursal, pois a análise sobre eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais também deve ser submetida ao juízo das execuções, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
“
A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se presume pela simples coautoria no tráfico de drogas
”

02. “
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficam configuradas pela apreensão de entorpecentes, objetos relacionados ao comércio ilícito e depoimentos firmes das autoridades policiais
”.

03. “
A reincidência ou dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
”.

04. “
O réu primário, com bons antecedentes, que não integra organização criminosa, faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução de até 2/3 da pena
”.

05. “
A restituição de valores apreendidos em contexto de tráfico de drogas depende de prova cabal da origem lícita, não bastando mera alegação de empréstimo
”.

06. “
A imposição da pena de multa é obrigatória, independentemente da condição financeira do réu, podendo eventual modulação ser feita na fase de execução penal
”.

07. “
O pedido de justiça gratuita formulado em apelação não afasta a obrigação legal de pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de exigibilidade
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; CPP, arts. 155, 386, VII e 804; CPC, arts. 98, §§2º e 3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 856.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/12/2023, DJe 11/12/2023; TJ-MG, Apelação Criminal: 00300566720248130024, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 06/08/2025; TJCE, Apelação Criminal: 02720624320228060001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 06/08/2025; TJPA, Apelação Criminal: 0815834-38.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30/01/2024; TJPA, Apelação Criminal: 0000606-71.2013.8.14.0013, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 16/09/2024; TJ-DF, Apelação Criminal: 07338020720228070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 09/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDERSON MARLON RODRIGUES COSTA E CLEIA MONTEIRO DOS REIS
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo nº 0803243-04.2023.8.14.0015, em que os réus foram condenados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico),
respectivamente,
com penas fixadas em 10
(dez)
anos e
0
3
(três)
meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado
e
0
8
(oito)
anos de reclusão
em regime inicial semiaberto
, além de multas, conforme fundamentado no ID nº 19160349.

No recurso de apelação (ID 191603
61
), os apelantes
postulam por suas absolvições
em razão da
insuficiência de provas
, com esteio no art. 386, VII, do CPP,

quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes
, aplicando-se à espécie o
in dubio pro reo
, registrando a defesa, que quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06,
não foram comprovados os requisitos exigidos para a configuração do referido delito, quais sejam: concurso de agentes, o especial fim de agir e a estabilidade ou permanência da associação criminosa.

Requer a defesa,
a restituição do valor em espécie, apreendido com os apelantes
quando de suas prisões em flagrante
no montante de R$ 6.370,00 (seis mil trezentos e setenta reais),
alegando, neste ponto,
que
o dinheiro pertencia a recorrente Cleia Monteiro Rodrigues
, que de acordo com os advogados da acusada foi obtido por meio de empréstimo bancário
no valor
de R$ 10.000,00 (dez) mil reais
, conforme comprovante anexado aos autos.

P
ugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação,

para ambos
os apelantes da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06.

Pleiteiam, por fim,
reforma da pena multa, ante as parcas condições financeiras dos apelantes e, ainda que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público
em
contrarrazões (ID 19160366),
se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça (ID
19351101
), opinou pelo conhecimento e
o improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

02.
MÉRITO

2.1 ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE
PROVA
S QUANTO AOS
CRIME
S
DE
TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

No mérito, postula
m
o
s
apelante
s
por sua
s
absolviç
ões
com fundamento no art. 386,
VII
, do CPP, aduzindo que
as provas carreadas aos autos são insuficientes para corroborar a acusação apresentada pelo Ministério Público e a condenação proferida pelo juízo
a quo
,
quando a prática dos crimes, previstos, respectivamente, nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06.
Os advogados que representam os recorrentes, aduzem, que o crime de associação para o tráfico de drogas não resta demonstrado, pois, ausentes requisitos essenciais para comprov
á
-lo
, neste caso
:
concurso de agentes, o especial fim de agir e a estabilidade ou permanência da associação criminosa.

Pois bem. Antes de examinar os argumentos iniciais apresentados no recurso em exame, vejamos o que consta da exordial acusatória (ID
19160297
)
:

“
Consta nos autos do incluso procedimento

policial que, na data de
11/04/2023
, por volta das

14h30min
, em residência particular, situada à Rua Manoel

Maia, n.72, neste município,
os denunciados
CLEIA

MONTEIRO DOS REIS e ANDERSON MARLON RODRIGUES COSTA foram

presos em flagrante delito por uma equipe da polícia

Civil, tendo em depósito, guardando e expondo à venda: 50

(cinquenta) porções da substância entorpecente conhecida

como “MACONHA”, 01 (uma) porção de COCAÍNA, 01 (uma)

balança branca, 01 (uma) balança prateada, 01 (um)

telefone celular MOTO G8 POWER LITE COR AZUL, 01 (um)

telefone celular GALAXY A11, COR VERMELHA e a quantia de

R$ 6.370,00 (seis mil trezentos e setenta reais), em

espécie, me desacordo com determinação legal e
regulamentar
.

Conforme apurado, na data do evento em

apreço
, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o

endereço supramencionado para dar cumprimento a um

mandando de busca e apreensão exarado nos autos do

processo nº 0800601-58.2023.8.14.0015,

uma vez que o

local já seria apontado como possível ponto de depósito,

preparo e comercialização de drogas.

Assim sendo, quando do cumprimento do

mandado, foi encontrado com os denunciados
CLEIA MONTEIRO

DOS REIS e ANDERSON MARLON RODRIGUES COSTA
:

- 50 (cinquenta) porções da substância

entorpecente conhecida como “MACONHA”;

(...)

- 01 (uma) porção de COCAÍNA;

(...)

01 (uma) balança de precisão branca;

- 01 (uma) balança de precisão prateada;

- 01 (um) telefone celular MOTO G8 POWER LITE

COR AZUL;

- 01 (um) telefone celular GALAXY A11, COR

VERMELHA; e,

- a quantia de R$ 6.370,00 (seis mil

trezentos e setenta reais), em espécie.

Não obstante isso, foram encontradas

anotações, junto ao dinheiro apreendido, que comprovam o

comércio de drogas no local, senão vejamos as imagens

abaixo:

(...)

Em seguida, foi realizado a condução dos

denunciados até a Delegacia de Polícia Civil para

providências cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado

ANDERSON MARLON RODRIGUES COSTA
permaneceu em silêncio,

consoante ID nº 90697010, PÁG. 19.

Por outro lado, a denunciada
CLEIA MONTEIRO

DOS REIS,
esta, por sua
vez,
negou a autoria delitiva

(PÁG 17- ID. 90697010)
.

Não obstante, a forma como a droga estava

acondicionada, a quantidade das substâncias apreendidas,

o depoimento da
s testemunhas
, o comportamento demonstrado

denunciados
,
evidenciam a prática dos crimes do

art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06.

O Tráfico de Drogas é um delito de ação

múltipla, ou seja, prevê mais de uma conduta em seus

vários núcleos, como “ADQUIRIR”, “VENDER”, “EXPOR À

VENDA”, “OFERECER”, “TRANSPORTAR”, “GUARDAR”, “TER EM

DEPÓSITO”, “FORNECER” etc.

Da análise dos autos, verifica-se que os

denunciados foram presos por, no mínimo, TER EM DEPÓSITO,

GUARDAR e EXPOR À VENDA substância entorpecente conhecida

popularmente como “
COCAÍNA
”, conhecida pela sua

capacidade de causar dependência química e em desacordo

com determinação legal, isto é,
tráfico de drogas
, além

de
associação ao tráfico
, já que se dedicam às atividades

criminosas, como no referido caso.

Consigna-se, por oportuno, que embora não

haja nos autos uma investigação detalhada sobre a atuação

conjunta e pregressa (estabilidade e permanência) dos

denunciados para fins do art. 33 da Lei de Drogas,

considerando a forma como estavam articulados, a

quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o valor

de negociação destes
,
que conforme declarado por um dos

denunciados, possuía o valor de mercado de R$ 6.370,00
(seis mil trezentos e setenta) reais, torna-se mais do que verossímil afirmar que os mesmos estavam associados para o tráfico (de forma estável e permanente)
”.

São os fatos.

Com
o
visto, os apelantes requere
ra
m, em síntese, a absolvição quanto aos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação. No entanto, razão lhes assiste apenas parcialmente
, pois, após detida análise dos autos, entendo que a absolvição dos
recorrentes quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas é medida que se impõe.

A) QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI N.° 11.343/06.

Nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06, exige-se para a caracterização da figura típica:
a) o vínculo associativo estável e permanente
; b)
a participação de ao menos duas pessoas
; e c)
o fim específico de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas
.

No caso em exame, embora
esteja comprovada a
prática do tráfico
de drogas,
ex vi
do art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
por ambos os acusados
, como se verá
mais detalhadamente,
a seguir
, os elementos constantes dos autos não comprovam, de forma inconteste
e inequívoca
, a
existência de um vínculo associativo estável
e
permanente
entre os réus, tampouco
demonstram com
plena
segurança a presença d
a chamada
divisão de tarefas com caráter duradouro
,
elemento típico do delito em comento,
de modo a evidenciar estrutura
minimamente organizada voltada ao tráfico
.

As provas colhidas
no decorrer do inquérito policial
— consistentes em apreensões de entorpecentes

(50 (cinquenta) porções de “maconha”, uma porção de “cocaína”)
,

duas
balanças de precisão,
cadernos de
anotações
(ID 19160258, p. 33/37)
e dinheiro em
espécie
, cerca de R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais)
(ID 19160257)
, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, exarado pela 2ª Vara Criminal de Castanhal
(ID 19160257)
— são compatíveis
, na verdade,
com a
prática do tráfico de drogas em coautoria
, mas
, a meu sentir,
não bastam, por si sós, para caracterizar o crime de associação para o tráfico. Os depoimentos das autoridades policiais
, colhidos
em sede policial
(ID
19160257
)
e, posteriormente em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
e constantes do bojo da sentença condenatória
(ID 19160349)
,

tampouco conseguiram esclarecer ou comprovar a prévia e habitual divisão de funções entre os acusados, limitando-se a indicar o contexto da apreensão e as suposições fundadas no ambiente em que os réus foram encontrados.

Assim, ausentes os requisitos legais do art. 35 da Lei de Drogas, sobretudo quanto à demonstração da estabilidade e permanência do vínculo criminoso, impõe-se a absolvição dos apelantes neste ponto, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência dos tribunais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. DESACATO.
ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré Lívia pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e desacato (
art
. 331 do Código Penal), absolvendo-a do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Na mesma decisão, os corréus Bruno e Silvio foram absolvidos das acusações de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na insuficiência de provas. O Ministério Público busca a reforma da sentença para a condenação da ré também pelo crime de associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar a ré Lívia pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006. A confissão da ré acerca do armazenamento de entorpecentes para terceiro não identificado não é suficiente para caracterizar a associação criminosa, pois não há prova concreta da existência de vínculo estável e permanente com esse suposto
comparsa .
A prova colhida nos autos não demonstra, de forma estreme de dúvidas, que a ré mantinha associação criminosa com terceiros, impondo-se a manutenção da absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre agentes para a prática reiterada dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006
. A mera confissão do armazenamento de entorpecentes para terceiro não identificado, sem comprovação de vínculo associativo estável, não é suficiente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 856.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/12/2023, DJe 11/12/2023.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15011667020248260545 Atibaia, Relator.:
Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 24/07/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/07/2025)
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL, DURADOURO E PERMANENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - MINORANTE DO TRÁFICO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL - DIREITO EM RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE. - Se a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada às circunstâncias da prisão, evidenciam o vínculo da droga com o réu e a sua finalidade comercial, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas -
A associação para o tráfico exige o caráter de estabilidade e permanência, não bastando o mero concurso de agentes. Da análise das provas colhidas durante a instrução criminal, não se verifica o vínculo associativo permanente entre os réus, razão pelo qual é de se impor a absolvição

–

(...)

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00300566720248130024, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 06/08/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/08/2025)
.

Assim, pelos motivos e fundamentos expostos alhures, considerando
ausentes os requisitos legais do art. 35 da Lei de Drogas, sobretudo quanto à demonstração da estabilidade e permanência do vínculo criminoso, impõe-se a absolvição dos apelantes neste ponto, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

B
) QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 3
3
, DA LEI N.° 11.343/06.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, entendo que a sentença deve ser mantida
, pois, presentes provas de materialidade e autoria do delito.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos autos de exibição e apreensão

(ID

19160257
e
19160258, p. 33/37)
,

bem como pelos laudos de constatação provisória e definitivo

(ID 19160259
e
19160291)
, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (
“
maconha
”
e
“
cocaína
”
, esta última de alto poder vulnerante e viciante
), além de balanças de precisão, aparelhos celulares, anotações manuscritas com contabilidade do tráfico e significativa quantia em espécie
, que não tem comprovação lícita, presumindo-se, portanto, que a mesma
é oriunda da prática criminosa
relativa ao delito previsto no art. 33, da legislação infraconstitucional
.
Todos esses elementos foram localizados na residência da acusada Cleia Monteiro dos Reis
, responsável por “guardar” e “manter em depósito as drogas encontradas em seu imóvel
, durante cumprimento de mandado judicial.

A autoria também se mostra incontroversa. Os depoimentos prestados pelos policiais civis que participaram da diligência, em juízo, são coesos e firmes. Relataram que a apelante Cleia recebia valores para armazenar as drogas em sua residência, enquanto o apelante Anderson Marlon era responsável pelo recebimento e acondicionamento dos entorpecentes. As declarações apontam que ambos tinham conhecimento da atividade ilícita, contribuindo diretamente para sua concretização.

Destaco, por oportuno, que em sede policial, Mateus dos Santos Almeida, investigador de polícia
(ID
19160257
, p.16)
, declarou que uma equipe de policiais se deslocou ao endereço constante do mandado de busca e apreensão, registrando o depoente “que o local em questão já vinha sendo investigado, após um intenso processo investigativo, que indicou que o local estava sendo utilizado como local de depósito e preparo de substâncias entorpecentes”.

Ainda em sede policial, declarou o referido investigador que foram apreendidos materiais entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro em espécie e ainda “anotações sobre a
contabilidade do tráfico
onde são mencionadas as expressões “massa” e Kanki”, que se referem a “maconha” e “cocaína”, respectivamente”.

Para que não pairem dúvidas, quanto os fatos destacados, transcrevo, como resta consignado no bojo da sentença condenatória (ID 19160349) os depoimentos apresentados
em juízo
, mais uma vez,
pelo policia
l
civi
l
Mateus dos Santos Almeida e
pela IPC
Aline Barros de Oliveira
, que, esclarecem como ocorreu a prisão
dos acusados e a apreensão dos entorpecentes e os instrumentos
utilizados na pesagem das drogas
. Primeiro, declarou

Mateus dos Santos Almeida
:

“
Q
ue a residência da ré Cleia já estava sendo investigada em um processo que envolvia os investigados Bruno Willian e Bruno Vitor (que não réus nos presentes autos), que havia indícios de que a casa estaria sendo utilizada como local de depósito, preparo e tráfico de substâncias entorpecentes
;
Que
e
ntão,
realizaram uma busca e apreensão na residência de Cleia e em seu quintal foram encontradas drogas
. Ademais, que
Cleia recebia valores por permitir que as drogas fossem armazenadas em sua residência e o réu Anderson seria o responsável por recebê-las e guardá-las, que ele foi identificado através de um levantamento que fizeram na rua
;

Que
na investigação sobre a conduta de Bruno Willian e Bruno Vitor havia registro da ex-mulher de Bruno pegando drogas na residência de Cleia”.

Em seguida, Aline Barros de Oliveira, declarou em juízo:

“
Que fez buscas dentro de um quarto na residência da Cleia, que encontrou notas de dinheiro trocadas e papéis com algumas anotações. Que sua equipe estava de campana quando a ex-mulher de Bruno Willian pegou drogas na casa de Cleia e levou até o Bruno, que fizeram gravações e colocaram no relatório de investigação”.

A versão defensiva apresentada, de negativa de autoria ou silêncio, não encontra
, como visto,
respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Desse modo, restando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação dos apelantes com relação ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, sem mais delongas
e
,
de acordo com o que determina o art. 155, do
CPP
,
entendo que não existem dúvidas quanto à prática do
crime de tráfico de drogas
,
no entanto, considerand
o
que
as provas acostadas aos autos são insuficientes para comprovar o
crime de
associação para o tráfico de drogas
,

ABSOLVO
os apelantes
Anderson
Marlon
Rodrigues
Costa
e Cleia Monteiro dos Reis
, quanto ao delito disposto no art. 35, da Lei de Drogas
,
com
fulcro no art. 386, VII, do CPP
,
permanecendo
os recorrentes condenados pelo delito descrito no art. 33, da
Lei n.° 11.343/06
.

2.2.
DO
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI N.° 11.343/06
.

Pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação, para ambos os apelantes da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06.

Todavia, o pleito apresentado pela defesa dos apelantes
, merece acolhimento, em parte.

Com efeito,
após o exame minucioso dos documentos que compõe o acervo processual, verifico que o apelante
ANDERSON MARLON RODRIGUES COSTA
não faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da minorante
.

Explico.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, a benesse somente se aplica ao agente que seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em análise, embora o apelante tenha pleiteado o redutor, verifica-se, de forma inequívoca, que ele não preenche os requisitos subjetivos exigidos pela norma.

Conforme expressamente consignado na sentença penal condenatória
(ID 19160349, p. 351)
, a certidão de antecedentes do réu
(ID
19160263
)
revela a prática reiterada de delitos, sobretudo crimes patrimoniais, em especial roubos
majorados
, o que demonstra sua clara dedicação a atividades criminosas. A reincidência na prática de condutas ilícitas, notadamente em crimes graves e reiterados, afasta por completo a aplicação do privilégio legal.

Portanto, ausente o preenchimento dos requisitos legais, notadamente o requisito negativo da dedicação a atividades criminosas, é indevido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/2006
(TRÁFICO DE DROGAS). PLEITO DE NULIDADE DA PROVA, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO DOMICÍLIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA TRAFICÂNCIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova, por violação de domicílio. No mérito, requer a desclassificação do crime para posse de entorpecentes para consumo próprio e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade da prova, por violação de domicílio, considerando as circunstâncias da entrada dos policiais na residência; (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal;
e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, diante dos requisitos legais e da reincidência da acusada.

III .
RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Da aplicação do tráfico privilegiado. O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado não prospera.

Para o reconhecimento dessa minorante, é exigido que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A reincidência da acusada, é óbice à aplicação do benefício, independentemente de ser reincidência específica ou genérica, conforme entendimento consolidado
no STJ e na jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A existência de denúncias prévias e específicas, o forte odor de maconha exalando do imóvel e a localização de entorpecentes, com um dos ocupantes, na busca pessoal, realizada fora da residência configuram justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, validando as provas ali encontradas." "2. Elementos como caderno de anotações, apetrechos para embalagem, dinheiro trocado e a confissão inicial da ré, corroborados por depoimentos policiais e de corréu, são suficientes para comprovar a destinação comercial das drogas, afastando a desclassificação para posse para consumo
pessoal .
" "3. A reincidência, seja ela específica ou genérica, é impedimento legal para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não preencher o requisito da primariedade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11 .343/2006, arts. 28, § 2º e 33, caput; CPC, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616/RO (Tema 280), Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11 .2015; STJ, HC 598051 SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02 .03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2321706 SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j .
09.05.2023; STJ,
AgRgAREsp
510.428, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 28.08 .2014; STJ, AgRg no HC 788503 DF, Quinta Turma, j.
06.03.2023 .
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0272062-43.2022.8.06 .0001, em que figura como apelante Dara Ribeiro da Silva e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para julgar-lhe DESPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 06 de agosto de 2025.
Des .
Francisco Eduardo Torquato
Scorsafava
Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator
.
(TJCE - Apelação Criminal: 02720624320228060001 Fortaleza, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento:
06/08/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2025
)
.

Por tais motivos, permanece o apelante
ANDERSON MARLON RODRIGUES COSTA
, condenado pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de
e 680 (seiscentos e

oitenta) dias-multa
.

Entretanto, em relação a apelante
CLEIA MONTEIRO DOS REIS
, também condenada pelo crime de tráfico de drogas, entendo
,
que a ora recorrente faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da minorante que trata do tráfico privilegiado.

Diferentemente do primeiro acusado, a apelante preenche integralmente os requisitos legais, previstos no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ou seja,
é ré
primári
a
, de bons antecedentes, não se dedi
ca
a atividades criminosas nem integr
a
organização criminosa
, verificando-se que só responde a este processo criminal, como
bem-informado
em sua certidão de antecedentes
, acostada por meio do ID 19160264, p. 67.

Assim,
considerando que a pena-base
,
fixada em desfavor da ré
, encontra-se
no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-mult
a
, a ser mantida na
segunda etapa

d
a dosimetria, pois ausentes agravantes e atenuantes
e em razão do que
dispõe a
súmula 231, do C.STJ, e, por fim,

ausentes causas de aumento de pena,
aplico
o disposto no
art. 33, §4°, da Lei n.°
11.343/06
, na fração legal de 2/3 (dois terços),
ficando a ré condenada a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e mais o pagamento de
166 dias-multa (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena é o
regime aberto
, conforme o disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Cabível em relação a ré, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
ex vi
do art. 44, do CP, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

2.3

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS

A defesa pleiteia a restituição da quantia em espécie apreendida com os recorrentes
quando
foram autuados em flagrante, no valor de R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais). Sustenta, para tanto, que referida importância seria de titularidade da acusada Cleia Monteiro Rodrigues, a qual, conforme alegado por seus patronos, teria obtido o montante por meio de empréstimo bancário no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme comprovante anexo aos autos.

Entretanto, tal pedido não merece acolhimento.

Os policiais civis ao cumprir o mandado judicial de busca e apreensão, encontraram na residência da apelante, responsável direta por guardar e armazenar as substâncias entorpecentes, cerca de R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais)
, dinheiro este que seria oriundo de um empréstimo bancário efetuado pela recorrente
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De fato, há nos autos,
documento acostado por meio do ID

19160261
, p. 52, que informa a existência de um empréstimo
no valor de R$ 10.043,32 (dez mil, quarenta e três reais e trinta e dois centavos),
efetuado através de instituição bancária (Banco Pan),
liberado em nome de ADRIAN MONTEIRO ARAÚJO
.

No entanto e, sem a necessidade de fazer maiores incursões no contexto fático-probatório, verifica-se não há comprovação cabal da origem lícita de tais valores, visto que o valor do que supostamente fora liberado pela instituição bancária foi recebido por terceiros, além do que, como bem ressaltado pelo Ministério Público de 2° grau (ID 19351101), não existem nos autos outros documentos, como, extratos bancários que comprovem que o dinheiro foi depositado em conta corrente pertencente a apelante.

Ademais, ao que parece, o dinheiro apreendido pela autoridade policial, é oriundo da prática criminosa ligada ao tráfico ilícito de drogas,
pois, a apelante, proprietária da residência em que foram encontradas as drogas, recebia da associação criminosa da qual fazia parte, dinheiro para armazenar e guardar os entorpecentes, logo, inviável acolher o pedido apresentado pela defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. PARCIAL CONHECIMENTO.
PARTE DOS BENS RELACIONADOS
AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1 .
Embora o réu estivesse na posse do veículo, ele mesmo afirma que o bem pertence a terceira pessoa. Assim, o réu não legitimidade para postular a restituição, que deve ser postulada pelo legítimo proprietário. Recurso parcialmente conhecido.
2 .

O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins"
. A Lei n. 11.343/06, no artigo 63, também dispõe sobre o perdimento de bens ou objetos utilizados para a prática do crime de
tráfico .

2.1 No caso, apreendidos celulares e relevante
quantia de dinheiro
no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, pelo apelante e, não demonstrada a aquisição lícita de tais bens, o perdimento de bens em favor da União determinado na sentença deve ser mantido, restando inviabilizadas as restituições vindicadas.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovid
o.
(TJ-DF 07338020720228070001 1741471, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/08/2023)
.

2.3
DO PEDIDO DE REFORMA NA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Pleiteiam, por fim, reforma da pena multa, ante as parcas condições financeiras dos apelantes e, ainda que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Entretanto, mais uma vez, tal pedido não merece prosperar.

Primeiro, porque a imposição

dapenademulta, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal. Ademais, a dispensa do pagamento dapenapecuniária a ele imposta ou a suaredução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad quem
.

De mais a mais, verifica-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar a alegada precariedade
financeira.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE.
PENA
DE
MULTA
. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...)
3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição dapenademulta, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815834-38.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Dessa forma, também
,
neste ponto
,
o pleito recursal deve ser rejeitado.

Igualmente,
não merece acolhimento o deferimento do pedido de justiça gratuita, posto que resta pacificado pelo C.STJ e por este egrégio Tribunal de Justiça, que mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 e 35 da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA
DE PROVAS. PLAUSIBILIDADE PARCIAL. PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENCIA DE VÍNCULO DE ESTABILIDADE EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. IMPERIOSO A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06.DOSIMETRIA. PENA-BASE ASSENTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS. PLAUSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÕES GENERICAS.
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. AFASTAMENTO. PENA REDIMENCIONADA AO PATAMAR MINIMO. REDUTOR EM 2/3 NOS TERMOS DO § 4º DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE.
EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. ADEMAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Quanto a redução da pena de multa, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e com o valor do dia-multa no mínimo legal em observância à situação econômica da apelante. Precedentes do STJ.
7 -
Inafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica da apenada no momento do adimplemento do título condenatório
. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000606-71.2013.8.14.0013 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024).

Ante o exposto,
data vênia
do

parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para

absolver
, por insuficiência de provas,

os apelantes
ANDERSON
MARLON
RODRIGUES
COSTA
E CLEIA MONTEIRO DOS REIS
, apenas quanto ao delito disposto no
art. 35, da Lei 11.343/06
,
mantendo a sentença condenatória
para ambos os recorrentes quanto ao crime de
tráfico de drogas
,
e por fim, redimensio
no
a pena imposta a

CLEIA MONTEIRO DOS REIS
,
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 dias-multa (cento e sessenta e seis) dias-multa

a ser cumprida em regime aberto
,
conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 22/09/2025